Tribunal: STF
Processo: ARE 1132909
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-03-29
Data de publicação: 2019-03-29

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Remuneração de servidor. 4. Abono concedido por lei municipal. 5. Pretensão de reajuste em relação aos padrões de vencimento da carreira. 6. Alegação de tratamento isonômico. 7. Inviabilidade. Súmula Vinculante 37 do STF. 8. Agravo regimental a que se nega provimento e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do NCPC, majora-se o valor da verba honorária fixada pela origem em mais 10%, observados os limites previstos nos parágrafos 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.